Tribunal: CARF
Processo: 11516.721308/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721308/2011-60
Recurso
Especial do Procurador
Resolução no
9202-000.269 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de abril de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EXECUÇÃO SOLUÇÕES - CALL CENTER LTDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à DIPRO/COJUL, para devolução à câmara recorrida, para
complementação do exame de admissibilidade do Recurso Especial, com posterior retorno ao
relator, para prosseguimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de obrigação acessória, Debcad no 37.313.301-4,
lavrado com fundamento no art. 12, inciso III, da Lei 8.218, de 29/08/1991, em razão de a
empresa ter deixado de apresentar arquivos digitais da parte contábil, solicitados pela
fiscalização, relativos ao período de 01/2006 a 12/2007.
Em sessão plenária de 15/01/2020, foi julgado recurso voluntário, prolatando-se o
Acórdão no 2402-008.037 (fls. 193/202), assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL. LEI APLICÁVEL.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721308/2011-60
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 9202-000.269 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.721308/2011-60

Incabível a aplicação de lei geral (Lei no 8.218/91) quando há lei específica regulando a
mesma conduta (Lei no 8.212/91), conforme o princípio da lex specialis derrogat lex
generalis.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior e Luís Henrique Dias Lima, que negaram provimento ao recurso.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Luís Henrique Dias
Lima.
O processo foi encaminhado à PGFN em 21/02/2020 (fl. 203) e, em 06/04/2020
(fl. 235), foi interposto o Recurso Especial de fls. 204/234, visando rediscutir a matéria
“aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória - incorreções em arquivos
digitais”.
Ao Recurso Especial da Fazenda Nacional foi dado seguimento, conforme o
despacho de fls. 238/241.
Ocorre que no corpo do Recurso Especial há requerimento para que se possibilite
os devidos ajustes no lançamento, caso não se entenda pela sua manutenção integral, ou,
subsidiariamente, seja reconhecida a natureza formal do vício a inquinar o auto de infração, de
modo a possibilitar a incidência do disposto no inciso II, do art. 173, do CTN, na hipótese de não
serem acatados os demais pleitos formulados na peça recursal, conforme se observa do trecho
que se transcreve a seguir:
Ad argumentandum tantum, caso não se entenda pela manutenção integral do
lançamento, requer que seja possibilitada a realização dos devidos ajustes, sem
cancelamento ou decretação de nulidade do auto de infração. Ainda, em atenção
ao princípio da eventualidade, subsidiariamente, caso não acatados os pleitos já
formulados, requer que seja reconhecida a natureza formal do vício a inquinar o
lançamento, de modo a possibilitar a incidência do disposto no inciso II, do art.
173, do CTN.
Contudo, o exame de admissibilidade não abordou essas matérias.
Voto
Do exposto no relatório, verifica-se que, no caso, consta do Recurso Especial
requerimentos para que, na hipótese de a CSRF não entender pela manutenção do lançamento i)
sejam efetuados os devidos ajustes para a adequação do valor multa; ou ii) que o Auto de
Infração seja anulado por vício formal.
Entretanto, como referidas matérias não foram abordadas no exame de
admissibilidade do apelo da Fazenda Nacional, entendo necessário remeter os autos à câmara de
origem para sua complementação.
Em virtude do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que os
autos sejam encaminhados à 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento com vistas complementação
do despacho de admissibilidade, mediante exame das matérias acima especificadas.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital